Tribunal: STF
Processo: AP 2121
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARCELO DA SILVA VALADÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 09/06/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a MARCELO DA SILVA VALADÃO, CPF nº 633.615.156-53, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.434, ID: 23a81b66):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por meio de expedientes encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Três Corações/MG comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a MARCELO DA SILVA VALADÃO (petições STF nºs 15442 e 25762/2024). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    no dia: 14/02/2024 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: PERDA DE COMUNICAÇÃO POR DESCARGA TOTAL DA BATERIA;



    no dia: 16/02/2024 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: PERDA DE COMUNICAÇÃO POR DESCARGA TOTAL DA BATERIA;



    no dia: 18/02/2024 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: PERDA DE COMUNICAÇÃO POR DESCARGA TOTAL DA BATERIA;



    no dia: 09/03/2024 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: PERDA DE COMUNICAÇÃO POR DESCARGA TOTAL DA BATERIA;



    no dia: 10/03/2024 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: PERDA DE COMUNICAÇÃO POR DESCARGA TOTAL DA BATERIA;



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, a Defesa quedou inerte.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu MARCELO DA SILVA VALADÃO está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Três Corações/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à perda de comunicação por descarga de bateria, conforme acima descrito.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, não se manifestou. 



    Verifico que há diversas violações não justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos apresentados pela defesa.



    Observo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 18/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.434, ID: 23a81b66):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MARCELO DA SILVA VALADÃO, CPF nº 633.615.156-53.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente